Tribunal: TJDFT
Processo: 0746873-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BASE DE CÁLCULO PARA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, GAB E GCET. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO E PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia e correção monetária. Alega em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a autora é servidora do IPREV. No mérito, aduz que o auxílio-alimentação, adicional de insalubridade, abono de permanência, GAB e GCET são verbas transitórias de caráter propter laborem e não integram a remuneração do servidor, de forma que não devem ser consideradas no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece prosperar a preliminar arguida, uma vez que o órgão ao qual a autora estava vinculada, quando na ativa, era a Secretaria de Saúde e não o IPREV. Preliminar rejeitada.
3. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
4. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
5. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. No que tange às gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e por Condições Especiais de Trabalho (GCET), ambas ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõem a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão, o qual deve ter como base a última remuneração da servidora antes da aposentação. (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO).
7. Todavia, no que toca ao adicional de insalubridade, é de se ressaltar que se trata de verba de natureza transitória, já que o agente público só fará jus ao seu recebimento enquanto exposto ao elemento nocivo, ainda que na ativa (Processo REsp 504343 / RS 2003/0026833-3, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 14/06/2007, Data da Publicação/Fonte DJ 06/08/2007 p. 603). Por tal razão, a parcela não é paga ao servidor durante o gozo de licença-prêmio e, consequentemente, não deve ser considerada na base de cálculo de sua eventual conversão em pecúnia. Precedentes: Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relatora: LEILA ARLANCH, Revisora: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 1131081, 07079728120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Partes: Paulo Cesar Vieira Xavier versus Distrito Federal. Ademais, o STJ já decidiu que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e propter laborem, sendo devido apenas quando o servidor é efetivamente exposto aos agentes nocivos à saúde.
8. Conforme publicação no diário oficial, em maio de 2016 (Id. 24669201), a autora tinha direito de converter em pecúnia 6 (seis) meses de licença-prêmio. A ficha financeira juntada aos autos demonstra que a servidora recebeu a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída no valor de R$ 44.656,14, em março de 2018. Os cálculos juntados pelo próprio Distrito Federal (Id. 24669205) demonstram que a remuneração considerada na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio foi de R$ 7.442,63. Assim, não foram incluídas nessa base de cálculo as seguintes verbas GAB, GCET, Abono de permanência e Auxílio-alimentação. Com a inclusão dessas verbas, a remuneração que deveria ter sido considerada para o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia é de R$ 9.616,04 e o valor que deveria ter sido pago à autora era de R$ 57.696,24 (seis vezes a última remuneração). Portanto, a diferença a ser recebida é de R$ 57.696,24 menos o valor efetivamente pago (R$ 44.656,14), o que perfaz o montante de R$ 13.040,10 (treze mil e quarenta e reais e dez centavos).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para abaixar o valor da condenação referente à inclusão das rubricas de carácter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio para R$ 13.040,10 (treze mil e quarenta reais e dez centavos). Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade.